Tribunal: STF
Processo: RE 113022
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
- PROVENTOS DA APOSENTADORIA. A CONCESSÃO DE REAJUSTAMENTO DOS
PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES
AO QUE RESULTOU DE LEI DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DO ESTADO,
CONTRARIA AS NORMAS DOS §§ 1º E 2º DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.